Tribunal: TJES
Processo: 5000977-69.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000977-69.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVALDO ALVES PIRES e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TOI. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ENCHENTE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DE EVALDO PIRES CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECLAMO DA EDP IMPROVIDO.

1 - A tese da necessidade da prova pericial indireta com a finalidade de comprovar a irregularidade que provocou o registro inferior do consumo de energia elétrica vem sendo reiteradamente invocado pela EDP e o egrégio Tribunal de Justiça, invariavelmente, o vem rechaçando sob o fundamento de ser imprestável referida perícia técnica (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004682420228080028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).
Competência do Juizado Especial Cível
.

2 - Devidamente demonstrado pela própria parte recorrente a inexistência de irregularidades imputáveis ao consumidor da unidade, não há falar na exigibilidade do débito debatido.

3 - A jurisprudência é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Constatada a abusividade e a reprovabilidade da conduta, e, em atenção aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, é devida a condenação da primeira recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, montante suficiente à penalização da conduta e à compensação da consumidora, sem que cause enriquecimento ilícito.

RECURSO INOMINADO N. 5000977-69.2024.8.08.0032

RECORRENTE/RECORRIDO: EVALDO ALVES PIRES

RECORRENTE/RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

No ID 15332591, sentença de mérito proferida pela 1º Vara da Comarca de Mimoso do Sul que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados no bojo da petição inicial, tão somente para declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes no que tange ao caso/cobrança objeto da ação, além de condenar a empresa ré a promover o cancelamento definitivo do protesto.

Irresignada, a parte ré, ora primeira recorrente, no ID 15332592, interpôs recurso, pretendendo a reforma do
decisum
, para, preliminarmente, seja reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, para que seja declarada a exigibilidade do débito guerreado, ante a valia de sua cobrança.

A parte autora, ora segunda recorrente, no ID 15332595, interpôs recurso, pretendendo a reforma do
decisum
, para, no mérito, seja a parte recorrida condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

De início, assevero que, em que pese a sentença não faça menção ao julgamento do pedido contraposto formulado pela primeira recorrente, para que fosse declarada a exigibilidade do débito, a improcedência de sua pretensão ecoa como decorrência lógica do acolhimento da tese autoral.

Prossigo.

Quanto à incompetência absoluta,
sem razão
a primeira recorrente.

Considerando que não há questionamentos quanto à valia dos laudos técnicos confeccionados pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ao ID 15332327 e ao ID 15332328, afasto a necessidade de produção de probatória, sendo o Juizado Especial Cível competente para o processamento da demanda.

Demais disso,
a tese da necessidade da prova pericial indireta com a finalidade de comprovar a irregularidade que provocou o registro inferior do consumo de energia elétrica vem sendo reiteradamente invocado pela EDP e este egrégio Tribunal de Justiça, invariavelmente, o vem rechaçando sob o fundamento de ser imprestável referida perícia técnica
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004682420228080028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

Assim,
reconheço a competência do Juízo para o processamento e julgamento da causa, afastando a nulidade da sentença proferida
.

À míngua de prejudiciais ou preliminares porventura pendentes de julgamento,
prossigo ao mérito recursal
.

Quanto à pretensão recursal para que seja declarada a exigibilidade do débito guerreado, sem razão a primeira recorrente.

Isso porque, vislumbro do TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO n. 9436791, ao ID 15332327, que
tanto a tampa da caixa, como os blocos de terminais estavam com lacres em ordem, com a anotação, ainda, de que o medidor fora afetado por intempéries de enchente e de oxidação, ocasionando menor registro de consumo
.

Igualmente, quanto ao RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR n. 913579/24, ao ID 15332328, ao apontar que
tanto o lacre do aferidor, como o lacre do Borne não apresentavam violações
.

Portanto, devidamente demonstrado pela própria parte recorrente a inexistência de irregularidades imputáveis ao consumidor da unidade, não há falar na exigibilidade do débito debatido:

RECURSO INOMINADO DA RÉ. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA . COBRANÇA RETROATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MANIPULAÇÃO DO MEDIDOR. ENCHENTES QUE CAUSARAM DANOS NO RELÓGIO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA . CANCELAMENTO DO TOI. DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA . É válida a cobrança retroativa em caso de irregularidade constatada no medidor de energia, desde que comprovada e respeitado o limite legal previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/21. No caso, a ré não comprovou a manipulação do medidor, havendo indícios de que o mau funcionamento decorreu de enchentes que atingiram a instalação. Inexistente irregularidade, inexigível o débito cobrado, com devolução do montante pago em excesso. Inexistência de abalo moral indenizável, por se tratar de discussão meramente patrimonial. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (TJSP - Recurso Inominado Cível: 00041965220248260008 São Paulo, Relator: Vera Lúcia Calviño de Campos, Data de Julgamento: 29/04/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/04/2025).

No que diz respeito à indenização por danos morais, ressalto que esta é caracterizada
pelo constrangimento, a dor que alguém experimenta, em consequência de lesão a direito personalíssimo, efetuada ilicitamente por outrem, de forma que a indenização tem caráter compensatório da amargura, vergonha e humilhação, sofridos pelo lesado. Malgrado seja bastante subjetiva, deve ser diferenciada de meros aborrecimentos, aos quais todos nós estamos sujeitos, sob pena de ampliação indiscriminada do instituto
(TJES. Data: 27/Aug/2024. Órgão: 4ª Câmara Cível. Número: 0011896-72.2019.8.08.0035. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral).

Fixada tal premissa, forçoso convir, aqui, pelo cabimento do pleito, principalmente pelo protesto indevido da segunda recorrente, como observo do ID 15332313.

Não desconheço a judiciosa fundamentação trazida pelo magistrado sentenciante para afastar o
pleito indenizatório
, no sentido de que, "ciente das avarias causadas na unidade consumidora, a inércia do cliente em solicitar as corrigendas e análise da concessionária contribuiu à inspeção e posterior solicitação de restrição creditícia".
No entanto, ouso discordar de Sua Excelência, vez que restou
declarada a inexistência do débito em favor da parte consumidora. Não havendo a dívida, o protesto revela-se indevido.

Aliás, sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e consolidada no sentido de que
o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. (STJ, REsp 1707577/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

Dessa forma, constatada a abusividade e a reprovabilidade da conduta, e, em atenção aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, reputo devida a condenação da primeira recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, montante suficiente à penalização da conduta e à compensação da consumidora, sem que cause enriquecimento ilícito. Sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Outrossim, o posicionamento encontra respaldo na jurisprudência produzida em casos análogos, conforme aresto que cito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ENERGIA ELÉTRICA . SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. (TOI) SEM ASSINATURA. PROTESTO INDEVIDO DO NOME DO AUTOR . DANO MORAL IN RE IPSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2.10 Diante disso, a inscrição ou manutenção indevida do nome do cliente (consumidor) em cadastros de inadimplentes ou protesto gera, por si só, dever de indenizar, pois caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido. 2.11 Tal é o entendimento consolidado pelo e. STJ. (...) 2.14 No caso em apreço, o valor da condenação fixado na sentença singular, no montante de R$ 5.000,00, mostra-se razoável, tampouco caracteriza enriquecimento ilícito ou reprimenda irrisória, razões pelas quais não merecem reparos a sentença combatida (...) (TJGO - Recurso Inominado Cível: 54944157620238090037 CRISTALINA, Relator: Mateus Milhomem de Sousa, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais).

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos inominados para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e, lado outro, DAR PROVIMENTO ao interposto por EVALDO ALVES PIRES
, tão somente para
condenar a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099 de 1995, condeno a primeira recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)